Tribunal: TJPA
Processo: 0800464-53.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800464-53.2021.8.14.0401

APELANTE: VANDERSON FELIPE SANTOS FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO – PAGAMENTO DE DIAS-MULTA – PEDIDO DE EXCLUSÃO – APELANTE PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRECEITO SECUNDÁRIO DA PENA – IMPOSIÇÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PENA IMPOSTA QUE OBSERVOU AOS PRECEITOS LEGAIS QUE CIRCUNDAM A DOSIMETRIA DA PENA - APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acórdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 06 e 15 de setembro de 2022,
à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 10 de janeiro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal nº 0800464-53.2021.8.14.0401 (autos eletrônicos),
interposta pelo réu VANDERSON FELIPE SANTOS FERREIRA, em razão de sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca DA Capital, nos autos da ação penal nº
0800464-53.2021.8.14.0401 (autos físicos),
que julgou, em
03/03/2022,
procedente a denúncia condenando o réu pela prática do delito de furto qualificado, nos termos do art.155, §4º, II do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 10 (dez) dias multa, conforme
Num. 10504195, p.1/12.

A apelante,
em suas razões recursais
(
Num. 7886155 - Pág. 1/8)
afirma que foi condenado ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. Todavia, assevera que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento do valor determinado na sentença.

Destaca que o patrocínio da causa vem sendo feito pela Defensoria Pública do Estado justamente porque o sentenciado é pessoa pobre, portanto, economicamente vulnerável, de modo que deve ser concedida a isenção do pagamento da pena de multa pelo acusado, conforme a jurisprudência pátria.

Requer, ainda, o prequestionamento da matéria.

Foram apresentadas c
ontrarrazões ao recurso sob o

Num. Num. 10504220 - Pág. 1/3,
pela manutenção do édito condenatório, eis que em conformidade com as determinações legais e jurisprudência, sem merecer qualquer reforma.

Instada

a manifestar-se, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção
,
in totum
, da sentença condenatória
(Num. 10753929 - Pág. 1/6).

É o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Narra a denúncia que no dia 25/01/2021, em decorrência de revista pessoal realizada por policiais militares no apelante, encontraram na mochila e no balde que estavam na posse deste 36 (trinta e seis) camisas oficiais do Clube do Remo. O recorrente confessou que subtraiu as blusas do estádio do Clube do Remo, onde trabalhava há um mês realizando obra.

A irresignação do apelante com a sentença recorrida circunda tão somente a aplicação de pena de multa, que busca a exclusão, sob o fundamento de que não possui condições financeiras para adimplir ao pagamento da pena de 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Ora, a fixação da pena pecuniária constituiu o preceito secundário da pena, e sua aplicação cumulativamente com a pena privativa de liberdade decorre de imposição legal. Desse modo, a
exclusão
ou redução injustificada da pena de
multa
viola o princípio constitucional da individualização da pena previsto no artigo 5º, XLVI da Constituição da República.

Em julgamento de casos semelhantes, colaciona-se o entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO – ARTIGO 157, §2º, II, DO CP – PENA 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, FACE A AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL – Improcedência.
Embora não tenha sido procedido o reconhecimento formal, nos termos do artigo 226, do CPP, o STJ entende que esse reconhecimento pode sim ser válido, desde que corroborado por outros meios de prova, como as declarações da vítima, produzidas na fase policial, aliado aos depoimentos testemunhais produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório, especialmente pela confissão do apelante.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ARTIGO 65, I, DO CP – Impossibilidade.
Em observância da Súmula 231, do STJ, já que a pena base restou fixada em 04 (quatro) anos, ou seja, no mínimo legal e a referida Súmula dispõe que circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, razão pela qual, o magistrado deixou de aplica-la.
DISPENSA DA PENA DE MULTA – Inocorrência.
A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória.

CONHECIDO E IMPROVIDO (11538533, 11538533, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-17, Publicado em 2022-10-25) –
GRIFAMOS.

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL). Omissis.. 4
. EXCLUSÃO DA PENA DE

MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (2020.01856635-87, 214.135, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-04, Publicado em 2020-09-04)
– grifamos
.

Observado o dever imposto à esta instância revisora, com base no princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal, vê-se que a pena de multa foi aplicada no mínimo legal previsto no art. 49 do Código Penal, em 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia referente a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que foi estabelecido de maneira proporcional à pena restritiva de liberdade, fixada em 02 (dois) anos de reclusão. Assim, devidamente observados os preceitos legais, mantém-se a pena imposta pela sentença condenatória recorrida em todos os seus termos.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, consoante fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 10 de janeiro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 10/01/2023